Tribunal: TJES
Processo: 5029070-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029070-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SUELI JOSE BARBOZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029070-37.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

SUELI JOSE BARBOZA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

MAÍZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ULTRAPASSADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BANCO QUE COMPROVOU TER REALIZADO TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA DA AUTORA, E ESTA NÃO IMPUGNOU. A CONSUMIDORA DEVERÁ RESTITUIR OS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. VALOR DOS DANOS MATERIAIS ALTERADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVERÁ SER DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
SUELI JOSE BARBOZA
em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter sido surpreendida com a averbação de um cartão de crédito consignado na margem do seu benefício previdenciário, o que tem ocasionado descontos indevidos, visto que não contratou o cartão e tampouco desbloqueou o plástico. Diante disso, postula que seja declarada a inexistência do débito, com a consequente cessação dos descontos, a repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de n° 14278989;
CONDENAR
o promovido ao reembolso de R$9.828,89, além de parcelas descontadas após novembro/2022, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4572383, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito, alega a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, e que os descontos realizados foram devidos em razão da contratação realizada pela consumidora, assim, inexiste cobrança indevida, devendo ser afastada a condenação de repetição em dobro, bem como corrigido o valor que foi descontado (R$4.488,62). Requer que a multa aplicada em razão dos embargos declaratórios seja afastada, por ter sido a sentença omissa quanto as TEDs recebidas pela autora, devendo ser autorizado a compensação.

Por fim, alega a inexistência de danos morais e requer subsidiariamente a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica na assinatura do contrato, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

No caso em análise, a Instituição Financeira vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora), no benefício previdenciário da recorrida, sem que houvesse a contratação.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a recorrente não demonstrou a utilização do cartão, pela recorrida, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Em contrapartida, embora o banco não tenha conseguido demonstrar que a autora tinha a pretensão de contratar o cartão de crédito consignado,
este conseguiu demonstrar que houve uma contratação
,
fato omitido pela consumidora na inicial
, uma vez que esta alega apenas que estava sofrendo descontos e não os reconhece.

Do mesmo modo, entendo que
o banco se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que foi creditado para a conta da autora o valor de R$2.066,25
, conforme o comprovante da TED trazido na CONTESTAÇÃO (ID nº 4572372, p. 7),
ou seja, o referido comprovante não foi apresentado apenas em sede recursal como alega a recorrida.

Ademais, a recorrida em nenhum momento impugnou o referido comprovante ou alegou não ter recebido o montante, em virtude disso,
deve haver a compensação do valor creditado na conta da autora com o valor a ser pago a esta, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.

Além do mais, nota-se que nos embargos de declaração opostos pelo recorrente foi alegado exatamente isso, que houve a comprovação da TED no valor de R$2.066,25, mas o juízo de piso entendeu em negar acolhimento e ainda o condenou ao pagamento de multa no percentual de 1% do valor da causa,
multa esta que deverá ser afastada.

Quanto a repetição do indébito,
entendo que a restituição do valor pago deve ser de maneira simples
, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

Do mesmo modo, o valor arbitrado a título de danos materiais também deve ser alterado, posto que na inicial que foi distribuída em Setembro de 2022 a autora alegou que até aquele momento os descontos totalizavam a monta de R$3.976,84, e a sentença fora proferida em Novembro de 2022, ou seja, houve mais 03 descontos no valor de R$81,00 (valor alegado na inicial), o que daria valor inferior ao alegado pelo recorrente (R$4.220,32),
mas como este alega que o montante descontado foi
R$4.488,62
, tenho em arbitrar o valor da indenização por dano material neste
quantum.

Destarte, houve a configuração dos danos morais, e entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$6.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

RETIRAR a condenação da multa arbitrada na Decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo recorrente (ID nº 4572740).

REDUZIR o valor arbitrado em indenização por dano material para o
quantum
de R$4.488,62, e DETERMINAR que a restituição do indébito seja de forma SIMPLES, (
EAREsp 676608/RS).

RECONHECER que a consumidora recebeu a TED no valor de R$2.066,25 pelo contrato objeto dos autos, e AUTORIZAR a compensação desse montante sobre os valores que deverão ser pagos a esta.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)